Tribunal: TJDFT
Processo: 0000765-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000765-29.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS DANIEL AGUIAR CANDIDO, LOURENCO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RODRIGO MONTELO MACHADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Na petição ID 20354280 o apelante CARLOS DANIEL AGUIAR CANDIDO requer autorização para realizar viagem de visita familiar, por motivo de doença, para São Luiz/MA, no período de 17/11/2020 a 17/12/2020. Devidamente intimada, a 1a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo deferimento do pedido, devendo o recorrente se apresentar perante a Secretaria da 3a Turma Criminal, em prazo a ser designado após a data de retorno, sob pena de decretação de prisão preventiva (ID 20899227). Relatado o essencial, decido. Conforme pontuado pela douta Procuradoria, o simples fato de o apelante requerer previamente autorização para viajar, denota sua boa-fé no sentido de não se furtar à aplicação da lei penal. Ademais, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram sopesadas em seu favor, o réu respondeu ao processo em liberdade e assim permaneceu após a condenação na primeira instância. Dessa forma, autorizo a realização da viagem, nos termos noticiados. Deixo, contudo, de determinar a apresentação posterior do apelante à Secretaria do Turma por não vislumbrar razão para tanto, dada a situação fática favorável verificada no caso. Ademais, a Serventia, assim como as demais unidades do Tribunal de Justiça, nesta 2a Instância notadamente, ainda se encontram em regime de teletrabalho, sem previsão para o retorno das atividades presenciais. Outrossim, determino que o requerente apresente nos autos a cópia da passagem (voucher) de retorno, tal como fez no pedido de autorização, quanto ao voucher de ida. Intimem-se. Ultimadas as providências necessárias, tornem os autos conclusos. Brasília-, 28 de outubro de 2020 18:02:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora